Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-95.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005099-95.2018.8.11.0041
RECORRENTE: CLEIDE MARTINS DE CARVALHO SANTANA
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Cleide Martins de Carvalho Santana com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109616548):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – MÉRITO – TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM COMPLEXO HOSPITALAR DE ALTO CUSTO – DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando houver no processo prova suficiente para formar o convencimento do magistrado. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, “Havendo hospitais e profissionais credenciados para atendimento e tendo o consumidor optado por tratamento em complexo hospitalar de alto custo com tabela própria e sem a comprovação do caráter de urgência ou emergência, o ressarcimento deverá ser realizado de acordo com a tabela contratada. A negativa de reembolso da integralidade despendida na internação e cirurgia realizados no Hospital Sírio Libanês não configura ato ilícito, capaz de ensejar reparação moral.” (TJ-MT 10323858220178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021). Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.
(TJ-MT 10050999520188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 118416950).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Cleide Martins de Carvalho Santana, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a cooperativa de saúde ao reembolso das despesas com o tratamento médico realizado pela autora, ora apelante, no Hospital Sírio-Libanês, no limite da tabela de custos contratada entre as partes, cujo montante será objeto de necessária liquidação de sentença.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação/reembolso, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Por fim, determinou que a parte autora recolha as despesas do recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, 1022 e seguintes do CPC, ao argumento de que a Câmara julgadora não se manifestou quanto à necessidade de se intimar a parte para comprovar a hipossuficiência financeira antes de indeferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a afronta ao artigo 99, §2o, do CPC, sob a alegação de que “(...) apresentou pedido de justiça gratuita por não possuir capacidade financeira para arcar com as custas processuais, no entanto, ao julgar o recurso, o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indeferiu tal pedido de plano, sem oportunizar a Recorrente a comprovar sua situação (...)”.
Recurso tempestivo (id 121975495).
Contrarrazões apresentadas (id 124989650).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, 1022 e seguintes do CPC. Inexistência de omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC, a parte recorrente alega que a Câmara julgadora não se manifestou quanto à alegação de necessidade de se intimar a parte para comprovar a hipossuficiência financeira antes de indeferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do acórdão dos embargos de declaração (id 118416950):
“(...) Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.
Na verdade, a recorrente está a manejar este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de quem está insatisfeito com o resultado.
Nesse tocante, ao contrário do que tenta fazer crer, mostrava-se totalmente despicienda a abertura de novo prazo para fins de comprovação de que fazia jus ao beneplácito vindicado em grau de recurso, quando o benefício já havia sido fundamentadamente indeferido na origem e mantido em grau de recurso.
Além disso, a simples reformulação do pedido de dispensa do recolhimento do preparo já autorizava esta Magistrada a apreciar o recurso aviado prontamente, em prestígio ao princípio da celeridade e economia processual, relegando a análise na forma do art. 101, §1o, do CPC/15, redigido nos seguintes termos:
“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”
E como posto no decisum embargado, todos os fundamentos utilizados para a manutenção do indeferimento da benesse calcou-se na ausência de preenchimento de requisitos necessários para tanto, conforme se observa do seguinte trecho que abaixo reproduzo mais uma vez, para se evitar tautologia desnecessária (...)”. (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a alegada violação ao artigo 99, §2o, do CPC está amparada na assertiva de que a parte recorrente “(...) apresentou pedido de justiça gratuita por não possuir capacidade financeira para arcar com as custas processuais, no entanto, ao julgar o recurso, o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indeferiu tal pedido de plano, sem oportunizar a Recorrente a comprovar sua situação (...)”.
Como visto, sobre a questão, a Câmara julgadora assentou a sua decisão no fundamento de que “(...) mostrava-se totalmente despicienda a abertura de novo prazo para fins de comprovação de que fazia jus ao beneplácito vindicado em grau de recurso, quando o benefício já havia sido fundamentadamente indeferido na origem e mantido em grau de recurso. (...)”.
Contudo, a parte recorrente deixou de impugnar o aludido fundamento, o que atrai o óbice da Súmula 283/STF e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça